Tribunal: TJES
Processo: 5003083-90.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial; Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003083-90.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELMA FELICIANO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:

Des. Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por segurada que, alegando acidente de trabalho ocorrido em 06/12/2021, pleiteou a concessão de auxílio-doença até sua reabilitação profissional, com posterior conversão em auxílio-acidente. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de nexo causal entre a atual incapacidade e o acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (
I
) verificar se a autora está atualmente incapacitada para o trabalho; (
II
) analisar se a incapacidade decorre de acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial é conclusivo ao apontar que a incapacidade atual decorre de acidente automobilístico desvinculado do trabalho da autora.

4. Não restando comprovado o nexo causal entre a incapacidade e o acidente de trabalho, não se configura o direito ao auxílio-doença acidentário.

5. A sentença destacou corretamente que o indeferimento do benefício na via acidentária não impede o ajuizamento de ação previdenciária comum na Justiça Federal, caso preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de auxílio-doença acidentário exige a comprovação do nexo causal entre a incapacidade e o acidente de trabalho.

Ausente tal nexo, é legítima a negativa do benefício na via acidentária.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei nº 8.213/91, arts. 59, 6
2
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003083-90.2023.8.08.0047.

APELANTE: JOELMA FELICIANO.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

A apelante ajuizou ação de acidente do trabalho em desfavor do apelado pretendendo a condenação deste
ao pagamento de auxílio-
doença
.

Alegou para tanto que
em
06
-12-20
2
1 sofreu um acidente de trabalho
e recebeu auxílio doença até 16-03-2023, c
ontudo, ainda
está
incapacitada
para o trabalho.
A
firmou
que sua condição de saúde a impede de exercer sua função habitual, e, portanto, faz jus à continuidade do benefício até a reabilitação profissional, sendo então devida a conversão em auxílio-acidente.

Pela respeitável sentença recorrida
o
ilustre magistrad
o
de primeiro grau julgou
im
procedente
s
os pedidos formulados na petição inicia
l
.

Para a concess
ão do benefício pretendido pel
a
autor
a
mister a ocorrência de acidente de trabalho; a constatação da incapacidade para o labor de forma temporária (auxílio-doença)
1
; e a existência de nexo de causalidade entre o acidente e a incapacidade laboral.

Dito isso, tem-se que para o deslinde da questão, faz-se necessário verificar se resta comprovada a incapacidade d
a
autor
a
para o labor e se decorre isso de acidente de trabalho.

Resta evidente no l
audo elaborado pel
o
perit
o
médic
o
,
que a incapacidade laborativa atual da autora está relacionada a um acidente automobilístico que não possui nenhuma relação com o trabalho dela e que a
incapacidade decorrente do acidente de trabalho não mais existe.

Conforme consignado pelo ilustre magistrado singular “o posicionamento adotado neste julgamento não altera a possibilidade de buscar o reconhecimento de eventual direito perante a Justiça Federal (benefício previdenciário sem relação com acidente de trabalho)
.
”

Deste modo,
inexistente acidente de trabalho
,
é descabida a
concessão de auxílio
doença
.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária fixada em desfavor d
a
autor
a
.

É como voto.

1
Art. 59 c/c art. 62, da Lei n. 8.213/1991.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso